Tribunal: TJSP
Processo: 2260268-31.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. R. decisão que desacolheu a pretensão. Irresignação da suscitante. Acolhimento. Existência de indícios de confusão patrimonial já reconhecidos em agravo de instrumento anterior. Revelia das suscitadas que possibilita a presunção de veracidade dos fatos alegados. Responsabilização das suscitadas pelo cumprimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. R. decisão que desacolheu a pretensão. Irresignação da suscitante. Acolhimento. Existência de indícios de confusão patrimonial já reconhecidos em agravo de instrumento anterior. Revelia das suscitadas que possibilita a presunção de veracidade dos fatos alegados. Responsabilização das suscitadas pelo cumprimento da obrigação que é inafastável. R. decisão reformada. Recurso provido, com observação.